Tribunal: TCU
Processo: 011.430/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do TCE que tem como objeto a seleção de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, para o programa de cisternas de placas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará sobre possível dano ao Erário decorrente de falhas no Edital 7/2012, editado no âmbito do Convênio 239/2009 (Siconv 718.479), firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade ditados pelos arts. 235 e 237, inciso IV do Regimento Interno deste Tribunal, para no mérito considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação ao representante; 9.3. arquivar o presente processo.